Tribunal: TJSP
Processo: 2214846-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado pela Portaria 86 estar incluído na liquidação da ação coletiva e da inclusão da dobra acionária e dividendos nas contas de liquidação – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado, considerando que analisou o contrato da Portaria 86 e excluiu os consectários que não fizeram parte do título executivo. Embargos

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado pela Portaria 86 estar incluído na liquidação da ação coletiva e da inclusão da dobra acionária e dividendos nas contas de liquidação – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado, considerando que analisou o contrato da Portaria 86 e excluiu os consectários que não fizeram parte do título executivo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2214846-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são embargados
ACACIO HENRIQUE TOLENTINO, ADEMIR FAVARO, ADILSON CARLOS
PEREIRA, ALCIDES MANOEL DOS SANTOS, ANESIA KIYOMI SATO
NISHIGASAKO, ANEZIO PEREIRA, ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, JOÃO
LIMA PACHECO, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, NEUSELI FIRMINO DA SILVA
OLIVEIRA e WILSON LUIS DUNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214846-43.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79952A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2214846-43.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGDOS: ACACIO HENRIQUE TOLENTINO, ADEMIR FAVARO, ADILSON
CARLOS PEREIRA, ALCIDES MANOEL DOS SANTOS, ANESIA KIYOMI SATO
NISHIGASAKO, ANEZIO PEREIRA, ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, JOÃO LIMA
PACHECO, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, NEUSELI FIRMINO DA SILVA OLIVEIRA
E WILSON LUIS DUNI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1048980-64.2014.8.26.00100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2214846-43.2019.8.26.0000
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADOS: ANTONIO CARVALHO DE SOUZA E OUTROS
JULGAMENTO CONJUNTO DE EMBARGOS PENDENTES
Embargos declaratórios Controvérsia a respeito do contrato
firmado pela Portaria 86 estar incluído na liquidação da ação
coletiva e da inclusão da dobra acionária e dividendos nas contas
de liquidação Ausência de vícios a ensejar o saneamento do
julgado, considerando que analisou o contrato da Portaria 86 e
excluiu os consectários que não fizeram parte do título executivo.
Embargos rejeitados.
Vistos.
São dois os embargos opostos pela TELEFÔNICA BRASIL S.A.
objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Recursos tirados da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos
contratos de expansão
Controvérsia que envolve a legitimidade dos
autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para
apuração dos valores devidos. Litisconsórcio. Radiografias acostadas
revelando que ADEMIR FAVARO, ANEZIO PEREIRA, JOSÉ CARLOS DOS
SANTOS, NEUSELI FIRMINO DA SILVA OLIVEIRA, ANESIA KIYOMI SATO
NISHIGASAKO, ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, JOÃO LIMA PACHECO,
WILSON LUIS DUNI e ALCIDES MANOEL DOS SANTOS não são titulares do
direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100
Confirmação das sentenças, que não padecem de nulidade, haja vista a
validade das radiografias juntadas - Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano
de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o
fizeram por planta comunitária de telefonia, tarifa de habilitação ou fora do
período
Radiografias que bastam para confirmar o tipo de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214846-43.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
estabelecido entre as partes, o que dispensa a produção de outras provas,
que não a documental. A liquidação está contida nos limites do julgado,
sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva. Confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido em
relação a parte dos autores e da que indeferiu a inicial em relação aos
demais. Coautores ADILSON CARLOS PEREIRA e ACACIO HENRIQUE
TOLENTINO que realizaram o contrato nos moldes estabelecidos na ação
coletiva - Contratação do plano de expansão pela Portaria 86 que não elide o
direito alegado por ACACIO - Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão
dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta
Turma Preventa, notadamente os eventos societários. Reconhecimento da
sucumbência recíproca, arbitrados honorários em favor do patrono de cada
uma das partes, em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade dos
autores. Não provimento ao apelo dos autores. Provimento, em parte, ao
agravo da TELEFÔNICA.
Em ambos, a recorrente alega que o contrato firmado por ACACIO
HENRIQUE TOLENTINO não está abrangido pela ação coletiva e que deve ser mantida
a inclusão da dobra acionária e dividendos, nas contas a serem feitas, porquanto na
ação de conhecimento nada foi estabelecido a este respeito, prequestionando, ao final, o
art. 5o, LV da CF, 884 do Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II, 489, §
1o, IV e VI, 492 e 927, IV, do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6o,
VIII, 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art.
252 do Código Civil.
Decide-se.
Os embargos devem ser rejeitados não só porque foi analisado
que o contrato firmado pelo coautor ACACIO (Portaria 86), pode ser executado, quanto
pelo fato de que o julgado excluiu, de maneira expressa, os consectários que não
estavam previstos no título executivo (dobra acionária, dividendos e juros sobre capital
próprio.
Assim, ausente vício a ensejar a integração do julgado, ficam
rejeitados os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator